Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-12.2013.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009909-12.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA SALETE LAMERA - CPF: 411.245.531-34 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), TEREZINHA SALETE LAMERA - CPF: 411.245.531-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1° EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS 2° E 3° EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ÓBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDA, PELA PARTE VENCIDA – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS – DESNECESSIDADE –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES –
1º

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
–
2º E 3º

EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Inexiste óbice para a manutenção da peça extemporânea nos autos, mormente porque, os elementos nela constantes poderão servir de norte para elucidação da lide, acaso revista a possibilidade de juntada oportunamente em grau recursal.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA SALETE LAMERA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade proveu o recurso da primeira embargante e negou provimento aos recursos dos demais embargantes, na Apelação Cível nº 0009909-12.2013.8.11.0040, ajuizada por TEREZINHA SALETE LAMERA em face de ANTONIO MARIANO DE AGUIAR e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDA, PELA PARTE VENCIDA – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º E 3º APELOS - CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

À míngua de justificação precisa, concreta e objetiva da efetiva importância da referida testemunha, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não prospera a conjectura de cerceamento, valendo sublinhar que, inexistiu irresignação da parte em audiência, operando-se a preclusão quanto ao protesto pela oitiva de suas testemunhas vários meses depois.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista embriagado, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Danos morais que integram os danos corporais. Inteligência da Súmula n° 402 do STJ, segundo o qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Recurso da autora provido. Recursos do requerido e da seguradora desprovidos.”
(Id. 193266660).

Em suas razões, de Id. 194600179, a 1ª parte embargante, TEREZINHA SALETE LAMERA, aponta a ocorrência do vício de omissão no que tange a ausência de análise da tese de desentranhamento dos documentos juntados por Antônio Mariano de Aguiar, quando da interposição da apelação.

Já a 2ª parte embargante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, em razões de Id. 194635670, aponta a ocorrência do vício de omissão no que tange a ausência de análise da tese de existência de cobertura específica para danos morais e aos Precedentes do STJ.

Ainda, a 3ª parte embargante, ANTONIO MARIANO DE AGUIAR , em razões de Id 194651689, assevera a nulidade do acórdão em razão de vedação a decisão surpresa, sob o fundamento de que não houve manifestação das partes quanto ao reconhecimento da preclusão para a oitiva das testemunhas, que culminou com o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa. Prossegue afirmando a existência de omissão, no que tange a ausência de manifestação quanto a utilização de prova emprestada do processo criminal do qual fora absolvido, bem como que não foram enfrentados os argumentos capazes de infirmar a conclusão pela responsabilidade do acidente. Argui que não fora enfrentada a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de que seja dado provimento aos recursos.

Contrarrazões por Antonio no Id.195714179, bem como por Terezinha no Id 195936670 e 195936674.

Sem contrarrazões por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Quanto ao mérito dos embargos, em razão da pluralidade, se faz necessária a análise de forma pormenorizada e individualizada.

Pois bem.

1º EMBARGOS - TEREZINHA SALETE LAMERA.

Com parcial razão a parte embargante.

No que se refere à juntada dos documentos em grau recursal pela parte ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, o acórdão deixou claro a inexistência de pedido específico para juntada no apelo, motivo pelo qual não admitiu os aludidos documentos.

Lado outro, em que pese já tenha ocorrido a negativa tácita do desentranhamento dos documentos, constata-se a omissão apontada nestes Embargos de Declaração, visto que não houve menção específica a respeito da matéria debatida.

É assim, porque,
in casu
, inexiste óbice para a manutenção dos documentos extemporâneos nos autos, mormente porque já rejeitada sua utilização nesta esfera recursal, nos termos delineados acima e, inexiste qualquer prejuízo. Contudo, os elementos neles constantes poderão servir de norte para elucidação da lide, acaso revista a possibilidade de juntada oportunamente em grau recursal.

Assim, evidente a alegada omissão no acórdão referente ao ponto, portanto o seu saneamento é medida que se impõe, no entanto, sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

2º EMBARGOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Sem razão a parte embargante.

Pela análise das razões apresentadas, verifico que não há a omissão apontada quanto a análise da tese de existência de cobertura específica para danos morais e aplicação dos precedentes do STJ, uma vez que restou explícito no acórdão embargado,
verbis
:

“Infere-se da apólice de seguro trazida aos autos, que há expressa previsão de cobertura no valor R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos corporais e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais/estéticos.

Entretanto, consoante o disposto na súmula 402 do STJ, “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”.

Portanto, inexistindo qualquer cláusula expressa de exclusão, se mostra acertada a sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a compreensão dos danos morais no limite contratado a título de danos corporais.

A propósito:

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”. (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)”.”
(Id 193266660)

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, infere-se que a real intenção da embargante é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que como já dito não se verificou na espécie.

3º EMBARGOS - ANTONIO MARIANO DE AGUIAR

Sem razão a parte embargante.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há nulidade e omissão, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Não vislumbro a alegada “decisão surpresa”, uma vez que restou explícito no acórdão embargado, todas as questões atinentes à preliminar de cerceamento de defesa.

Confira-se trechos pertinentes:

“Há de se destacar que na audiência de instrução e julgamento realizada no ID n. 64746498 - fls. 40 - 42 (autos 0010011-34.2013.8.11.0040), a parte ré, ora apelante, não se insurgiu oportunamente, pugnando pela oitiva das testemunhas.

Outrossim, calha pontuar que quando da realização da citada audiência em 23.10.2018 ̧ as partes requereram “a utilização de prova emprestada nos três processos conexos (Códigos 107000, 106889 e 106888)” (ID n. 164622676, fl. 40 - autos 0010011-34.2013.8.11.0040).

Ora, nos termos do art. 372, do CPC, poderá o juiz “admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, com vistas a evitar repetição de atos, primando pela economia processual.

Convém destacar o entendimento do c. Superior Tribunal no sentido de que para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS. RESTITUIÇÃO. MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. (...) 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Precedentes. (...)” (REsp n. 1.686.123/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.03.22 – destaquei).

E, no caso dos autos, resta incontroverso a presença de todas as partes durante a realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente representadas, oportunidade que requereram a utilização das provas produzidas nas três ações indenizatórias que derivam do evento citado.

Acrescento, ainda, que na oportunidade não houve qualquer manifestação do réu no sentido de colher depoimentos além daqueles colhidos na realização do ato, vindo se manifestar somente depois de 06 meses da realização da audiência de instrução (20.05.2019), requerendo o chamamento do feito à ordem a fim de oportunizar o pagamento das custas processuais do pagamento do preparo das cartas precatórias (ID n. 64762942, fls. 12/13, dos autos n. 0009908-27.2013.8.11.0040).

Destarte, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Revela-se, ainda, curioso, para não dizer contraditório, o fato do réu apelante assentir com a produção de prova em conjunto, vindo arguir cerceamento após um período de seis meses.

Ademais, verifica-se que os autos foram digitalizados no ano de 2021, oportunidade em que todas as partes foram intimadas a manifestar sua desconformidade, conforme certidão de ID 162537691, contudo, quedou-se inerte novamente a parte ré apelante.

Portanto, não consta registrada nenhuma insurgência formal e oportuna da parte requerida, ônus que lhe incumbia na forma do art. 278 do CPC (“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”), sob pena de preclusão.

Desse modo, não restou configurado o cerceamento de defesa, portanto, rejeito a preliminar.”
(Id 193266660)

Ademais, em que pese a alegação de omissão da embargante, quanto ao pedido sucessivo de utilização das gravações das oitivas das testemunhas nos autos 0004310-77.2013.8.11.0045, caso não fosse acolhido o cerceamento de defesa, verifica-se que não prospera.

Impende ressaltar que nas razões do apelo (Id 162537743), a parte embargante assim definiu o mérito recursal:

“Por todo o exposto, requer finalmente, o recebimento e provimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, no sentido reconhecer o deferimento da gratuidade da justiça já ocorrido no feito conexo ou deferi-lo nesses autos, bem como ANULAR a sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA E POR OFENSA A COMPETÊNCIA DESSE EG. TRIBUNAL E PRECLUSÃO PRO JUDICATO, determinando o retorno dos autos para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pelo recorrente, quais sejam: VILARZIO NARCISO GOMEZ, TAMARA M. DE SOUZA, PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR, JULIANE BOM e JOÃO CLARO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, bem como para ser determinado a expedição OFÍCIO aos hospitais para obtenção do prontuário médico de GEOVANI LAMERA.

Ou no mérito, seja REFORMADA a r. sentença reconhecendo a culpa exclusiva da vítima ou concorrente, julgando improcedente a ação.

Ou ainda em última hipótese acaso reconhecido qualquer culpa do recorrente seja julgada improcedente os danos materiais emergentes não efetivamente comprovados, bem como reduzido os alimentos a 2/3 da remuneração do de cujus devidos desde a data do falecimento até que completasse 72 anos de idade ou da morte da beneficiária (já que não há herdeiros), mediante pagamento mensal.

Requer ainda seja reduzido os danos morais de acordo com os precedentes e razoabilidade.”

Portanto, verifico que o pedido recursal, não trouxe o alegado pleito, de modo que a extensão do apelo se limita ao pedido do recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) (grifo nosso)

Logo, ante a inexistência de pedido específico para a utilização de prova emprestada, descabe a análise da matéria nesta instância.

Outrossim, não prospera a tese da parte embargante de que não foram enfrentados os argumentos capazes de infirmar a conclusão pela responsabilidade do acidente, vez que o acórdão analisou todas as questões pertinentes, vejamos:

“
2 - 2º E 3º APELOS - ANTONIO MARIANO DE AGUIAR E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

2.1 - DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Sem razão as partes apelantes. Infere-se de todo o arcabouço probatório, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do réu apelante no acidente de carro que vitimou Geovani Lamera, consoante bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau no ato sentencial, o qual transcrevo abaixo as partes pertinentes:

“Inexiste a alegada nulidade do teste do bafômetro (etilômetro) realizado com o requerido, porquanto a ausência de sua assinatura, por si só, não afasta a constatação da ingestão de álcool ao volante, fato inclusive confessado pelo próprio réu em seu depoimento à Polícia Judiciária Civil (id. 64745315, páginas 88/89), verbis: “(...) Que afirma ter ingerido bebidas alcoolicas/cerveja, no horário do almoço, na Fazenda. Que não se negou a fazer o teste de bafometro (...)”.

Se isso não bastasse, observo que o teste não foi assinado pelo réu por constar ferimentos nas mãos: “examinado com ferimentos nas mãos” (id. 64745315, página 94).

Assim sendo, rejeito a aduzida tese de nulidade do teste de etilômetro em razão da falta de assinatura do requerido.

Noutra banda, o teste de etilômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal na vítima teve como resultado o grau de nível 0,0 MG/L de álcool no sangue (id. 64745316, páginas 106/111), o que derruba por inteiro a tese de potencial embriaguez por parte da vítima e condutor do V2 pelo suposto “hálito etílico” apresentado.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento (id. 64746498, páginas 652/653), os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência do acidente confirmaram que fizeram o teste de etilômetro na vítima do acidente, Geovani Lamera.

Perguntado, o policial rodoviário Adriano Sato dos Reis, disse:

“(...) Que foram feitos os testes de etilômetros nos condutores dos veículos envolvidos no acidente, e que o condutor do Civic deu positivo, não se recordando o grau, sendo a ocorrência encaminhada a Polícia Civil (...)”.

No mesmo sentido foi a oitiva da testemunha e também policial rodoviário, Erick Paulo Trintade Abdallah (relatórios de mídias juntado nos autos nº 0009908-27.2013.8.11.0040, id. 64771295).

Tal situação também afasta a tese da seguradora de culpa concorrente da vítima, ônus de sua incumbência, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO RETIDO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA DIREITO PESSOAL, SEM CARÁTER HEREDITÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TR NSITO ENVOLVENDO UMA CAMINHONETE E CAMINHÃO EM RODOVIA – MOTORISTA DA EMPRESA RÉ QUE TERIA INVADIDO A PISTA CONTRÁRIA – DIN MICA DO ACIDENTE ENUNCIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO LAUDO TÉCNICO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL, NÃO ELIDIDA – INDÍCIOS DE EXCESSO DE VELOCIDADE – CIRCUNST NCIA SECUNDÁRIA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA (ARBITRAMENTO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. “(...) No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” ( REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). Em caso de morte, a genitora da vítima detém legitimidade para pleitear a indenização por constituir direito pessoal e não ter caráter de herança. 2. O Boletim de Ocorrência, bem como o laudo do instituto de criminalística, aponta para a causa principal do acidente a invasão da contramão de direção pelo motorista da Ré. Tal conclusão também foi corroborada pela prova pericial técnica produzida ao longo da instrução probatória. 3. Deve responder civilmente o condutor do veículo que deixa de observar, como lhe cumpria, as cautelas devidas ao realizar curva à direita, permitindo que seu automotor invadisse a pista contrária de direção. 4. Apesar da prova pericial dos autos também apontar, pela extensão dos danos, que o veículo em que estava a vítima, possivelmente trafegava em excesso de velocidade, afasta-se a culpa concorrente. Isto porque, a invasão da contramão de direção, em curva, consiste em manobra perigosíssima, surpreendendo o outro motorista, configurando causa exclusiva e decisiva para o evento danoso. 5. Ao proporcionalizar o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais, compete ao Julgador levar em conta o princípio da razoabilidade, a capacidade econômica do ofensor, as condições do ofendido, o grau de culpa, a repercussão e a extensão do dano, e atentar, ainda, ao caráter pedagógico da medida, tudo em molde a evitar, pari passu, enriquecimento sem causa. 6. O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso (Súm. 54, STJ). (TJPR - 10ª C.Cível - 0026963-75.2010.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 12.07.2018)” (TJ-PR - APL: 00269637520108160001 PR 0026963-75.2010.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 12/07/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2018)

Também não merece acolhimento o fundamento do requerido de que a causa morte não teria decorrido do acidente em si, mas tão somente em razão do uso de medicamentos e processo infeccioso sofrido pela vítima.

Nessa toada, a conclusão do Laudo de Necropsia (id. 64745316, página 105) aponta como a seguinte causa morte: DIANTE DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A NECROPSIA E DOS RESULTADOS, CONCLUI-SE QUE A MORTE DE GEOVANI LAMERA DEU-SE POR RUPTURA INTESTINAL DEVIDO AO TRAUMA ABDOMINAL DEVIDO AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO; motivo igualmente revelado na certidão de óbito (id. 64745316, página 105), cuja causa morte decorreu de: a) choque; b) ruptura intestinal; c) traumatismo abdominal; e, d) acidente automobilístico.

Assim, malgrado os argumentos articulados pelo requerido e pela seguradora denunciada à lide, entendo que não houve a comprovação da evidência de culpa da vítima pelo sinistro, tampouco que a causa morte decorreu de fato não relacionado ao acidente, ônus de sua incumbência de ambos, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, à luz do art. 373, inciso II, do CPC[2].

Outrossim, o Boletim de Acidente de Trânsito id. 647453168, páginas 106/111, acompanhado do CROQUI, confeccionados pela da Polícia Rodoviária Federal, demonstram por meio da dinâmica do acidente que a culpa pelo sinistro se deu única e exclusivamente pelo veículo conduzido pelo requerido, que, mediante ingestão de álcool, invadiu bruscamente a faixa contrária, vindo a se chocar frontalmente com o automóvel conduzido pela vítima, impondo, de efeito, no dever indenizar.

Deste modo, concluo que a conduta imprudente do requerido em conduzir um veículo automotor mediante a ingestão álcool acima do permitido, o qual notadamente deu causa ao acidente e a morte de Geovani Lamera, se amolda àquelas como de ilícitos no âmbito da responsabilidade civil, passíveis, portanto, de reparação, inclusive no campo extrapatrimonial, como almejado pela parte requerente. - ID 164622697

Entendo que não há o que se falar em ausência de responsabilidade do réu apelante no acidente de carro, culpa concorrente/exclusiva da vítima, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos, aliado aos depoimentos das testemunhas, corroboram com a culpa única e exclusiva do réu ANTONIO no evento danoso.

Com efeito, a comprovação da embriaguez do réu apelante, através do teste de etilômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que culminou com sua prisão em flagrante, a oitiva das testemunhas e do boletim de ocorrência que demonstra a dinâmica do acidente, são documentos contundentes na demonstração da responsabilidade do réu no evento danoso.

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ainda, verifico que a própria parte ré, em declaração aos Policiais Rodoviários Federais, declarou que: “Estava vindo de São Cristóvão para Lucas do Rio Verde quando alguém freou na minha frente e eu tirei o carro para a esquerda e não me recordo mais de nada”.

Desse modo, desrespeitadas as regras acima elencadas, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TR NSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTATAÇÃO. CONDUTOR EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE. PRESUNÇÃO DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado. 3. A condução do veículo automotor em estado de embriaguez e acima da velocidade máxima permitida na via enseja a presunção de culpa, que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07047739320198070007 DF 0704773-93.2019.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, não há como prosperar a tese da seguradora apelante, no que tange a perda do direito indenizatório em razão do agravamento do risco, em decorrência da embriaguez do segurado, tendo em vista que aludida cláusula contratual é inoponível a terceiro, hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TR NSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. 2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1852708 MG 2019/0368549-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

2.2 - DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA

Sem delongas, a conclusão do Laudo de Necropsia trazida no ID 64745316 - Pág. 22 (autos 0010011-34.2013.8.11.0040) aponta a seguinte causa morte da vítima, veja: DIANTE DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A NECROPSIA E DOS RESULTADOS, CONCLUI-SE QUE A MORTE DE GEOVANI LAMERA DEU-SE POR RUPTURA INTESTINAL DEVIDO AO TRAUMA ABDOMINAL DEVIDO AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO; motivo igualmente revelado na certidão de óbito de ID 64745316 - pág 4, cuja causa morte decorreu de: a) choque; b) ruptura intestinal; c) traumatismo abdominal; e, d) acidente automobilístico.

Portanto, tenho que restou devidamente demonstrada a relação de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.”.

2.3 - DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante ao quantum da indenização por danos morais, objeto dos apelos das rés, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INST NCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III - Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual não merece reparos, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo a quo atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra razoável, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento prematuro.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TR NSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - MORTE DO FILHO DO AUTOR - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4- É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente. (...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que não houve qualquer nulidade, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e
ACOLHO PARCIALMENTE
o 1º embargos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Ainda,
REJEITO
o 2º e 3º embargos
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024